Tribunal: TJES
Processo: 0014810-12.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014810-12.2019.8.08.0035

A
P
ELANTE :
PEDRO SINCORA MOLINAROLI

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
FURTO QUALIFICADO – PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO ACUSADO – FALSA IDENTIDADE – CONFISSÃO QUANTO AO FATO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL – AUTORIAS COMPROVADAS – PENA FIXADA – DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

As provas construídas nos autos corroboradas pela confissão do acusado, demonstram a ocorrência do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e, ainda, pela confissão quanto ao delito de falsa identidade perpetrada perante a autoridade policial.

2.
A dosimetria das penas mostrou-se proporcional e adequada aos termos fixados pelo legislador e após a análise do art. 59 do CP, com vistas a individualização da reprimenda, mantendo-se a mesma em seus exatos termos.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014810-12.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO SINCORA MOLINAROLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014810-12.2019.8.08.0035

A
P
ELANTE :
PEDRO SINCORA MOLINAROLI

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
FURTO QUALIFICADO – PROVA NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFISSÃO DO ACUSADO – FALSA IDENTIDADE – CONFISSÃO QUANTO AO FATO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL – AUTORIAS COMPROVADAS – PENA FIXADA – DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

As provas construídas nos autos corroboradas pela confissão do acusado, demonstram a ocorrência do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e, ainda, pela confissão quanto ao delito de falsa identidade perpetrada perante a autoridade policial.

2.
A dosimetria das penas mostrou-se proporcional e adequada aos termos fixados pelo legislador e após a análise do art. 59 do CP, com vistas a individualização da reprimenda, mantendo-se a mesma em seus exatos termos.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _07__/06/_2023_.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014810-12.2019.8.08.0035

A
P
ELANTE :
PEDRO SINCORA MOLINAROLI

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Versa o presente recurso de Apelação Criminal interposta por PEDRO SINCORA MOLINAROLI em face da r. Sentença de fls. 138/141, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória e o condenou pelas condutas delituosas tipificadas no artigo 155, §4º, inciso I, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

Conforme as razões recursais de fls. 151/152, almeja o Apelante alcançar sua absolvição, sustentando a tese de inexistência de provas suficientes para respaldar o decreto condenatório.

Em contrarrazões apresentadas às fls. 154/155, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos e se manifesta pelo desprovimento do recurso

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4329540, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, transcrevo os fatos que sustentam a peça acusatória, bem como a sentença condenatória que acolheu na íntegra a pretensão vestibular.

Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 25 de junho de 2019, o denunciado PEDRO, mediante destreza, no estacionamento à frente da empresa DACASA FINANCEIRA, localizada na Av. Santa Leopoldina, nº 1.440, bairro Coqueiral de Itaparica, município de Vila Velha/ES, fazendo uso de um (1) ALICATE, rompeu uma corrente e furtou uma (1) BICICLETA, cor AZUL, marca SAMY, modelo EXPORT, de propriedade da vítima ALEXANDRE CAVALCANTE DE ALMEIDA, para logo em seguida empreender fuga, conforme BU nº 39730089.

Consta da prova indiciária, que no dia suso mencionado, a vítima ALEXANDRE CAVALCANTE DE ALMEIDA, proprietário da BICICLETA, cor AZUL, marca SAMY, modelo EXPORT, guardou-a no bicicletário localizado em frente a empresa DACASA FINANCEIRA, localizada na Av. Santa Leopoldina, nº 1.440, bairro Coqueiral de Itaparica, nesse município, adentrando na mesma.

Consta que o denunciado PEDRO, ao passar por aquele local, agindo de forma sorrateira, utilizando de um (1) ALICATE, rompeu a corrente que prendia a roda da bicicleta, para de posse da “res furtiva”, empreender fuga.

Consta que a ação do denunciado PEDRO foi percebida por um dos agentes de segurança da empresa DACASA FINANCEIRA, tendo o referido comunicado os fatos à vítima ALEXANDRE, que sua bicicleta estava sendo furtada.

Consta que a vítima ALEXANDRE teria ido até o local em que estacionara sua bicicleta, oportunidade em que presenciou o momento em que o denunciado PEDRO fugiu com a mesma.

Consta que naquele momento, agentes da GCMVV passavam por aquele local, momento em que foram abordados pela vítima ALEXANDRE, tendo o mesmo narrado o que haviam acabado de ocorrer, tendo os guardas municipais, diante das informações recebidas, saído em perseguição à pessoa do denunciado PEDRO, juntamente com a vítima ALEXANDRE.

Consta que na altura da Rua Itaoca, no bairro coqueiral de Itaparica, nesse município, os agentes da GCMVV lograram êxito em abordar o denunciado PEDRO, sendo o mesmo rendido.

Consta que ao ser realizada a revista pessoal no denunciado PEDRO, foi encontrado em seu poder, um (1) ALICATE, o qual foi utilizado para o cometimento do crime, rompendo a corrente, bem como a quantia de R$0,75 (setenta e cinco centavos), além de recuperar a bicicleta furtada.

Consta que a vítima ALEXANDRE, reconheceu como sendo de sua propriedade a bicicleta apreendida em poder do denunciado PEDRO.

Consta que ao ser lavrado o BU de fls. 04/07, o denunciado PEDRO SINCORA MOLINAROLI, identificou-se FALSAMENTE, fornecendo o nome de ELVIS SINCORA MOLINAROLI, que na realidade é seu irmão.

Consta que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado PEDRO, tendo sido o mesmo conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, Auto de Apreensão e de Restituição (fls. 19 e 20, respectivamente), onde, novamente, o denunciado PEDRO, quando da lavratura do APFD, continuou a fornecer o NOME FALSO de ELVIS SINCORA MOLINAROLI, conforme TERMO DE INTERROGATÓRIO acostado às fls. 13.

Consta, também que foram realizados diversos REGISTROS CRIMINAIS em nome de ELVIS SINCORA MILINAROLI pela douta autoridade policial, bem como na esfera policial, porém, quando da realização da AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, restou apurada a VERDADEIRA IDENTIDADE do denunciado PEDRO SINCORA MOLIMAROLI, conforme TERMO DE AUDIÊNCIA acostado às fls. 59/e verso.

Finalmente, insta mencionar que o denunciado PEDRO SINCORA MOLINAROLI, possui inúmeros REGISTROS POLICIAIS, estando ele a responder a diversas ações penais, conforme informações acostadas às fls. 63/64, bem como já haver sido o mesmo preso em diversas ocasiões, conforme informações de fls. 65/66.

[...]

Ao fixar os termos da sentença condenatória, acolhida em desfavor do
s
acusado
s
, o magistrado condutor do feito, após reconhecer a subsunção das condutas ao
delito de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e falsa identidade
,

estabeleceu
o seguinte dispositivo
:

[...]

JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, e CONDENO o acusado PEDRO SINCORA MOLINAROLI, devidamente qualificado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso I, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

[...]

A materialidade do crime encontra-se comprovada por meio do APFD de fls. 04/38, Boletim Unificado de fls. 07/10, Termos de Declaração de fls. 11/15, Auto de Apreensão de fl. 22, Auto de Restituição de fl. 23 e Relatório Final de fls. 33/38.

A autoria restou demonstrada nos autos, inclusive contando com a confissão do acusado em sede judicial.

Segundo os verbetes assinalados pela Defesa o conjunto probatório arquitetado nos autos não condiz com a sentença condenatória, devendo o acusado ser absolvido por falta de provas de ambos os delitos que lhe foram imputados na peça de ingresso.

Sobre as provas produzidas em juízo, para além da confissão do recorrente, é de destaque a manifestação de ambos os policiais que empreenderam diligências no sentido de verificar os fatos após a comunicação da vítima.

Há nos autos a prova testemunhal construída pelo depoimento da testemunha
GMVV Fábio Martineli de Oliveira que, ao ser ouvida em juízo relatou que foi abordado pela vítima informando acerca da subtração da bicicleta; que realizaram buscas na região, quando visualizaram o acusado na bicicleta, momento em que fora abordado e dada a voz de prisão; que fora apreendido em poder do acusado, além da bicicleta, um alicate e uma pequena quantidade em dinheiro. (mídia audiovisual de fl. 127)

O outro guarda Municipal, o sr. Bruno dos Santos Alvarenga, também responsável por efetuar a prisão do denunciado, quando ouvido em juízo afirmou ter sido abordado pela vítima, que informou acerca dos fatos; que seguiram em companhia da vítima ao encalço do acusado; que a vítima reconheceu o acusado no momento da abordagem; que o acusado cortou o cadeado da bicicleta, que estava em frente a Dacasa Financeira.(mídia audiovisual de fl. 127).

O depoimento prestado junto a autoridade policial pela vítima deu-se na fase do Inquérito Policial, onde este afirmou que:

[...] que se encontrava na financeira Dacasa, sito em Coqueiral de Itaparica, deixando sua bicicleta presa com cadeado, na frente da referida financeira; que logo em seguida, enquanto esperava para ser atendido, foi avisado pelo guarda da financeira, que sua bicicleta estava sendo furtado; que nisso saiu da financeira, enquanto o elemento saiu conduzindo a sua bicicleta, avistou dois guardas municipais, relatou o ocorrido aos mesmos e, como os guardas estavam sem viatura, o mesmo parou um táxi e foram atrás do elemento, que foi avistado mais adiante e abordado, sendo apreendido com o mesmo sua bicicleta, sendo por fim, conduzido para
o
plantão.

A mídia apresentada nos autos, conforme fls 127 ainda possui a manifestação do recorrente em sede de interrogatório onde, após a esclarecer o crime, apresentou a sua versão dos fatos coerente com as demais provas apresentadas, vindo a confessar a autoria delitiva, afirmando que havia cometido o crime sob efeito de substâncias entorpecentes, tendo rompido o cadeado mediante o uso de um alicate.

Nota-se, desta forma, que pela prova judicializada, corroborada por aquelas que foram edificadas em sede de Inquérito Policial, além da confissão do acusado, que a autoria delitiva encontra-se inconteste e suficiente para a manutenção do édito condenatório ora combatido, já que, em relação ao crime de falsa identidade também afirmou que o fez por ter recentemente saído do presídio, apresentando-se à autoridade policial como se seu irmão fosse. Afirmou, naquela oportunidade ser a pessoa de Elvis Sincora.

Eminentes pares, em relação ao delito previsto no artigo 307 do CP, em razão de inúmeros casos que se assemelham onde a defesa perseguia a absolvição sustentando que se tratava de mero exercício do direito de defesa, o STF afirmou que:

O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (STF, RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674)

Neste sentido, não encontro esteio no conjunto probatório construído nos autos para acolher a pretensão da defesa no que concerne a absolvição do acusado.

Passo a revisar a pena aplicada, de ofício, no sentido de propiciar uma melhor análise quanto a reprimenda imposta, tendo o magistrado fixado a pena do artigo 155, §4º, I, do CP com os seguintes termos:

A
culpabilidade
é normal à espécie, tendo em vista que o acusado não ultrapassou os limites do tipo penal;
antecedentes
i
maculados
;
sem elementos suficientes para valoração da
conduta social
do acusado, eis que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade
do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter da pessoa acusada, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente com os documentos anexos aos autos; os
motivos
do crime não merecem maior reprimenda;
as
circunstâncias
são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências do crime
são normais ao tipo, posto que o acusado não os excedeu; o
comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação do agente; a
situação econômica
do denunciado não é boa.
Assim, atenta às circunstâncias analisadas, fixo as penas em base em
02

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. Deixo de aplicar fração redutora em virtude do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (Art. 65, III, “d”, do CPB), eis que fixadas as penas no mínimo legal. Inexistem agravantes, e causas de diminuição e aumento de penas, motivo pelo qual torno

definitivas
as penas até então apuradas.

Neste prisma, irretocáveis as três fases de análise pelo magistrado com relação ao crime contra o patrimônio, razão pela qual passo a transcrever os verbetes da pena pertinente ao crime contra a fé pública pertinentes ao artigo 307 do CP que foi assim estabelecido:

Nos termos do art. 59 do CPB, verifico que a
culpabilidade
do acusado encontra-se inserida no próprio tipo; seus
antecedentes
são imaculados
;
sem elementos nos autos para avaliar sua
conduta social
; sem notícias nos autos da
personalidade
do acusado
; os
motivos

do

crime
são comuns; as
circunstâncias
são comuns à espécie, tendo em vista que o réu não ultrapassou os limites do fato típico; as
consequências extrapenais
estão dentro do tipo penal, nada tendo a se considerar; não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez se tratar do Estado; a
situação econômica
do réu não é boa.
Ante a análise das circunstâncias analisadas, fixo as penas, em base, em
03

(três) meses de detenção
.

Incabível a redução de pena ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, considerando a fixação da pena no mínimo legal.

Sem circunstâncias agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena a serem sopesadas, razão pela qual torno
definitivas
as penas apuradas.

Prossegue o magistrado singular, no que concerne aos crimes cometidos em concurso material, expondo que:

Levando em conta a regra prevista no art. 69 do CPB – concurso material de crimes, aplico ao acusado o somatório das penas do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CPB) e falsa identidade (art. 307 do CPB) fixando-as, em definitivo, em 02 (dois) anos de reclusão, 03 (três) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º do salário-mínimo que vigorava à época delitiva.

Desta forma, como já dito, irretocável a sentença produzida, mormente quando, após as penas fixadas, em atendimento ao
quantum
total fixou o regime aberto, e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade a luz do art. 44 do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.